Tribunal: TJSP
Processo: 1501462-85.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Transporte de cocaína – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da carcerária por restritivas de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Transporte de cocaína – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-85.2019.8.26.0022 - Amparo
Apelante: JOSEANO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17115
Registro: 2020.0000365274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501462-85.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante JOSEANO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária e
fixar regime aberto em caso de sua revogação. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-85.2019.8.26.0022 - Amparo
Apelante: JOSEANO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17115
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Transporte de cocaína – Confissão judicial
corroborada pelo restante da prova oral –
Responsabilidade
comprovada
–
Condenação
mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido –
Crime que já não tem característica de hediondo –
Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal
Federal – Substituição da carcerária por restritivas
de direitos – Fixação de regime aberto –
Possibilidade – Recurso provido em parte.
Vistos.
JOSEANO DOS SANTOS, qualificado nos autos,
foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença preferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Fernando Leonardi Campanella, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Amparo, como incurso no art. 33, caput (aplicado o §4o), da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário
mínimo (fls. 87/94).
Isso porque, em 24 de setembro de 2019, por volta
de 18 horas, na Rua Carlos Humberto Rossi, Distrito de Três Pontes, na
cidade de Amparo, transportava, para fins de tráfico, 3 porções de cocaína
(3g), substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-85.2019.8.26.0022 - Amparo
Apelante: JOSEANO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17115
restritivas de direito (fls. 95/99).
Recebido o recurso (fls. 100), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 116/118).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 155/157).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Joseno dos
Santos contra a r. sentença de fls. 87/94, que julgou procedente a ação penal e
o condenou, por infringência ao art. 33, caput, (aplicado o §4o), da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a absolvição pretendida era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 78/80, que constatou
que a substância apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar
dependência, enquanto a autoria ficou bem demonstrada pela prova colhida
nos autos.
De fato, interrogado em juízo, sob as garantias do
contraditório e na presença de seu Defensor, o acusado admitiu que havia
comprado e estava transportando drogas para um sujeito conhecido como
“Paraná”, em troca de pagamento pelos serviços prestados por ele como
mecânico (mídia digital).
Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-85.2019.8.26.0022 - Amparo
Apelante: JOSEANO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17115
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o
tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamacão da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
De
qualquer
forma,
o
acusado
acabou
definitivamente incriminado pelos guardas municipais Maurício Soares dos
Santos e Daniel Famula, que em declarações seguras e coerentes com aquelas
prestadas no inquérito (fls. 3 e 4), reafirmaram a realidade da apreensão do
entorpecente que o acusado transportava, esclarecendo que a diligência se deu
em razão de denúncias apontando o tráfico no automóvel utilizado pelo réu,
tanto que na ocasião ele admitiu que havia ido buscar drogas para entregar ao
“Paraná” e que aquela não era a primeira vez que realizava essa conduta
(mídia digital).
Assim, como a lei não tira a validade do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-85.2019.8.26.0022 - Amparo
Apelante: JOSEANO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17115
depoimento de agente de segurança, que é testemunha como outra qualquer,
cumpre, por aqui, conferir valor absoluto a essas declarações, principalmente
porque o acusado admitiu a responsabilidade pelo crime, não havendo,
portanto, que se falar em insuficiência de provas, de modo que a procedência
da acusação era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada no mínimo legal e assim permaneceu na segunda etapa, pois o
reconhecimento da atenuante da confissão não poderia conduzi-la abaixo do
mínimo legal, nos termos da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira fase, tratando-se de réu primário, sem
antecedentes, bem como não havendo prova concreta de que se dedique
exclusivamente a atividades criminosas, tampouco integre organização dessa
natureza, foi corretamente aplicada a regra do art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06 e no patamar estabelecido na sentença, que se mostrou justo e
suficiente à reprovação da conduta.
Por outro lado, em relação ao regime para
cumprimento de pena, embora esse relator entendesse que o tráfico de drogas
é crime que merecia tratamento mais rigoroso, o certo é que em face do
advento da Lei no 13.964/19, esse tipo de delito foi excluído do rol daqueles
considerados hediondos (art. 112, § 5o, da Lei no 7.210/84).
Assim, levando em conta também a orientação
sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não
classifica como delito assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado
em 23/06/2016), de rigor a revisão daquele posicionamento.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-85.2019.8.26.0022 - Amparo
Apelante: JOSEANO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17115
Com essa observação, considerando a quantidade de
droga apreendida (3g de cocaína) e que os requisitos para concessão do
privilégio foram preenchidos, tanto que reconhecido na r. sentença sem
questionamento ministerial, melhor há de ser a fixação de regime aberto, já
que as circunstâncias judiciais são favoráveis (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do
Código Penal).
Da mesma forma, estando presentes os requisitos do
art. 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo (art. 44, §2o, parte final, do mesmo estatuto repressivo), na
forma e local a serem indicados pelo juízo das execuções.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária e fixar regime aberto em caso de
sua revogação.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR